Tribunal: TJBA
Processo: 8073930-60.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8073930-60.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FATIMA DA SILVA SANTOS Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA COMO 1º SARGENTO COM PROVENTOS DE 1º TENENTE. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. MAJORAÇÃO PARA O PERCENTUAL DE 125%. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por pensionista de policial militar visando à majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET para o percentual de 125% nos proventos de pensão. 2 - O de cujus foi transferido para a reserva remunerada na graduação de 1º Sargento PM, tendo seus proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior (1º Tenente PM), nos termos do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se a pensionista de policial militar que teve seus proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior faz jus à majoração da GCET para o percentual de 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente PM, nos termos da Resolução COPE nº 153/2014. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - Rejeitam-se as preliminares de decadência, prescrição de fundo de direito, ausência de prova pré-constituída e necessidade de desistência de mandado de segurança coletivo. Tratando-se de omissão em verba de trato sucessivo, não se opera a decadência, renovando-se mensalmente o prazo. Aplicação da Súmula 85 do STJ. 5 - O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações individuais, sendo desnecessária a desistência da ação individual. 6 - A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET possui previsão no art. 110-B da Lei Estadual nº 7.990/2001 e é regulamentada pela Resolução COPE nº 153/2014, que estabelece o percentual de 125% para os ocupantes dos postos de 1º Tenente, Capitão, Major, Tenente Coronel e Coronel. 7 - A GCET constitui gratificação incorporável aos proventos, nos termos do art. 110-D da Lei Estadual nº 7.990/2001. O de cujus foi transferido para a reserva remunerada com direito a proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior (1º Tenente PM), conforme art. 92, III, do Estatuto dos Policiais Militares. 8 - Demonstrado que o de cujus atendia aos requisitos legais para ter direito ao cálculo dos proventos com base na remuneração integral de 1º Tenente PM, o percentual da GCET deve corresponder ao posto que serve de base para o cálculo dos proventos, ou seja, 125%. 9 - A alegação de ausência de prévia dotação orçamentária não tem o condão de elidir direito legalmente estabelecido, estando o Estado da Bahia obrigado a cumprir as normas legais. IV. DISPOSITIVO 10 - Preliminares rejeitadas. Segurança concedida para determinar à autoridade coatora que proceda à majoração da GCET para o percentual de 125% nos proventos de pensão da impetrante, a partir da impetração, com correção monetária pelo IPCA-E e juros no percentual da caderneta de poupança até 09/12/2021 e, a partir desta data, pelo índice da taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8073930-60.2024.8.05.0000, sendo parte Impetrante FATIMA DA SILVA SANTOS e partes Impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora